Tribunal: STF
Processo: ARE 1596982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA NÃO ATRIBUÍVEL À CÂMARA MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Apodi contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora efetiva para reconhecimento de progressão funcional até a Classe G, com pagamento das diferenças remuneratórias desde 02/05/2011, nos termos da Lei Municipal n.º 348/2002. Sustenta o recorrente a nulidade do vínculo da autora e, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do Município, alegando que a responsabilidade pelo pagamento seria da Câmara Municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora tem direito à progressão funcional pleiteada, mesmo diante da alegação de nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se a Câmara Municipal de Apodi, por ter autonomia administrativa e financeira, seria a responsável exclusiva pelo pagamento das diferenças remuneratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/recorrida é ocupante de cargo efetivo (Id. TR 22461591 - pág. 2), o que afasta a alegação de nulidade do vínculo e demonstra que se trata de servidora efetiva submetida ao regime estatutário.
4. A progressão funcional encontra amparo expresso na Lei Municipal n.º 348/2002, que prevê a elevação de nível por tempo de serviço com acréscimo de 5% a cada 30 meses. A ausência de implementação das progressões e pagamento das diferenças caracteriza descumprimento do plano de cargos e salários por parte da Administração.
5. O Município de Apodi é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois detém personalidade jurídica e representa o Poder Público local, ao passo que a Câmara Municipal, embora autônoma, não possui personalidade jurídica própria para ser demandada judicialmente.
6. A autonomia administrativa e financeira da Câmara Municipal não afasta a legitimidade do Município para responder judicialmente por obrigações decorrentes da relação estatutária com servidores públicos vinculados à estrutura do ente federado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A servidora ocupante de cargo de provimento efetivo integra o regime estatutário e tem direito à progressão funcional prevista em lei local.
2. A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, razão pela qual o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. A responsabilidade financeira pelo pagamento das verbas decorrentes da progressão funcional é do Município, que responde judicialmente pelas obrigações do ente federado, ainda que relativas ao Poder Legislativo.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente